Tribunal: TJDFT
Processo: 0066218-08.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CITAÇÃO. ARTIGO 13, § 3o, DA LEI No 5.478/1968. SÚMULA STJ No 277. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rechaça-se a tese de intempestividade do Apelo quando se observa que foi interposto dentro do prazo recursal.
2. De acordo com o que dispõe o artigo 13, § 2o, da Lei no 5.478/1968 e da Súmula no 277/STJ, julgada procedente a ação de investigação de paternidade, os alimentos são devidos desde a citação.
3. Apelação do Réu conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.